Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600023-77.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
03/09/2024
Número: 0600023-77.2024.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/05/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600023-77.2024.6.16.0008,
que julgou procedente, confirmando, pois, a decisão liminar, a representação eleitoral proposta
pelo Partido Trabalhista Cristão de São José dos Pinhais em face de Luis Rogerio de Camargo
Kuchla e o condenou ao pagamento de multa fixada no valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais),
conforme preceitua o artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/1997. (Representação para apuração de
propaganda eleitoral antecipada com pedido de tutela de urgência e remoção do ilícito, ajuizada
pela Comissão Provisória Municipal do Agir - São José Dos Pinhais / PR (antigo Partido Trabalhista
Cristão de São José dos Pinhais/PR), em face de Luis Rogério de Camargo Kuchla e Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda., alegando em síntese que, o representado se apresenta como pré-
candidato a vereador de São José dos Pinhais/PR, em suas redes sociais. Especialmente em seu
perfil do Instagram e do Facebook. Da análise dos perfis do Instagram e Facebook do
representado, constatou-se a veiculação de vídeo em que se apresenta como pré-candidato a
vereador de São José dos Pinhais, utilizando uniforme da Polícia Militar do Paraná, fazendo uso de
símbolo oficial da Polícia Militar do Paraná. Relata ainda que trata -se da mesma farda da Polícia
Militar do Paraná - PMPR, também utilizada pelo representado em uma outra postagem no seu perfil
do Instagram, ao anunciar apoio ao pré-candidato a prefeito do Município de São José dos
Pinhais/PR. Além da farda militar utilizada , acompanhada de emblema oficial da PMPR, o
representado exalta o fato de ser policial militar há quatorze anos, se utilizando de colete balístico,
o que torna ainda mais grave o meio proscrito utilizado na divulgação da sua pré -campanha. O
vídeo exposto na rede social do representado possui o seguinte teor: "Fala pessoal, tudo bem? -
Rogério Kuchla, venho aqui me apresentar rapidamente para vocês.- Sou policial militar há 14 anos
, onde atuo no BP Choque, a qual tenho muito orgulho. - Sou casado, tenho dois filhos, moro no
bairro Borda do Campo já desde 1985. - Sou formado em direito pela PUC Paraná, advogado
licenciado desde 2018, também dou aula de direito penal e constitucional mias voltado para área de
vigilância. - Fui candidato a vereador em 2020, onde fizemos aquela campanha emblemática lá no
semáforo, sem fundo eleitoral, onde obtivemos lá 1.260 votos. - Mas não obtivemos êxito, por conta
que o partido era pequeno, sem relevância e não tinha nenhuma coligação. - De forma que agora
estamos colocando o nosso nome aí novamente à disposição como pré-candidato a vereador aí pra
São José dos Pinhais. - Então me acompanhe na minha rede social, Rogério Kuchla, pra você tá
vendo as novidades. - Também deixo claro aí, que estarei apoiando o pré-candidato a prefeito,
Geraldo Mendes. - Beleza, pessoal. - Um abraço, fiquem com Deus aí e até a próxima." JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 24/05/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIS ROGERIO DE CAMARGO KUCHLA (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO SAO JOSE DOS
PINHAIS PR - MUNICIPAL (LITISCONSORTE)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
AGIR (Comissão Provisória Municipal de São José dos
Pinhais/PR) (RECORRIDO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43935380
29/08/2024
12:07
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.689

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600023-77.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Redator Designado: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: LUIS ROGERIO DE CAMARGO KUCHLA
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
LITISCONSORTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO SAO JOSE DOS PINHAIS PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RECORRIDO: AGIR (Comissão Provisória Municipal de São José dos Pinhais/PR)
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Eleições 2024. Recurso Eleitoral.
Propaganda Eleitoral Antecipada.
P u b l i c a ç ã o e m R e d e s S o c i a i s .
Vestimenta Similar à Farda da Polícia
Militar. Brasão da Polícia Militar ao
Fundo. Art. 36-A e Art. 73, I, da Lei nº
9.504/97.

1. Configuração de Propaganda
A n t e c i p a d a : D i s c u s s ã o s o b r e a
configuração de propaganda eleitoral
antecipada em vídeo publicado por pré-
candidato, apresentando-se com vestimenta
similar à farda da Polícia Militar do Paraná e
com brasão da Polícia Militar ao fundo.

2. Sentença de Primeiro Grau: Juízo de
origem deferiu liminar para retirada imediata
do conteúdo das redes sociais e, em
sentença, ratificou a decisão, aplicando
multa de R$ 5.000,00 ao pré-candidato,
com base no art. 36, § 3º, e art. 73, I, da Lei
Num. 43935380 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/08/2024 12:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082912072783400000042889365
Número do documento: 24082912072783400000042889365
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/09/2024 09:08:57

das Eleições.

3. Decisão do Relator Original: O relator
originário negou provimento ao recurso,
entendendo que o uso da vestimenta não
configura conduta vedada pelo art. 73, I, da
Lei das Eleições, mas constitui propaganda
antecipada pelo uso proscrito de símbolos
associados a órgão de governo, nos termos
do art. 40 da Lei nº 9.504/97 e art. 3º-A da
Res. TSE nº 23.610/2019.

4. Voto Divergente: O redator designado
diverge do relator originário, considerando
que:

4.1. O conteúdo da publicação não
configura propaganda eleitoral antecipada,
pois o pré-candidato apenas apresenta sua
biografia e não faz pedido explícito ou
implícito de voto.

4.2. A lei eleitoral permite a apresentação
de pré-candidato com vestimenta que reflita
suas preferências ideológicas, desde que
não sejam usados símbolos oficiais de
órgãos públicos.

4.3.A vestimenta similar à farda militar e o
b r a s ã o a o f u n d o , p r a t i c a m e n t e
i m p e r c e p t í v e l , n ã o c a r a c t e r i z a m
propaganda eleitoral antecipada.

5. Conclusão: Provimento ao recurso para
reformar a sentença e julgar improcedente a
representação, afastando a multa e a
determinação de remoção do conteúdo.

6. Decisão: Recurso provido. Sentença
reformada.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.

Num. 43935380 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/08/2024 12:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082912072783400000042889365
Número do documento: 24082912072783400000042889365
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/09/2024 09:08:57

Curitiba, 14/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIS ROGERIO DE CAMARGO
KUCHLA em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Zona Eleitoral de São José dos
Pinhais, por meio da qual julgou procedente a Representação Eleitoral, diante da prática
de propaganda eleitoral antecipada, consubstanciada na publicação de conteúdo eleitoral
em sua rede social, com utilização de vestimenta similar a uniforme da Polícia Militar e
pedido implícito de voto, em afronta ao artigo 36, § 3º da Lei nº 9.504/97.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta com fundamento no artigo
40 da Lei nº 9.504/97, sob a alegação de que a publicação de conteúdo no Facebook e
Instagram configuraria propaganda eleitoral antecipada ao pleito vindouro de 2024, diante
da temática eleitoral, além da utilização indevida de vestimentas e símbolos de uso
exclusivo. Requereu, na oportunidade, a concessão de tutela de urgência, para o fim de
que fossem removidos os conteúdos das referidas redes sociais (ID 43876978).

O Juízo de origem deferiu o pedido liminar (ID 43877192) e, no mérito, julgou
procedente a representação, condenando o representado LUIS ROGERIO DE
CARMAGO KUCHLA ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (ID 43877224), nos
termos do artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97. Ainda, entendeu estar caracterizada a
prática da conduta vedada prevista no artigo 73, I, da mesma Lei.

Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral (ID
43877228), afirmando o recorrente, em síntese, que: a) a roupa utilizada no vídeo não se
trata de farda e não possui qualquer semelhança com a vestimenta oficial da Polícia
Militar; b) segundo precedentes desta Corte, eventual uso irregular de uniforme militar
não configura conduta vedada, prevista no art. 73, I, da Lei das Eleições; c) o art. 3º da
Resolução nº 23.610/2019 do TSE permite o pedido de apoio político e divulgação de pré-
campanha; d) em momento algum fez pedido explícito de voto; e e) apenas se colocou
como pré-candidato à eleição e ressaltou sua trajetória política. Ao final, requer o
provimento do recurso, reconhecendo-se, além da inexistência de utilização de farda da
Polícia Militar e seu uso como conduta vedada, a ausência de propaganda eleitoral
extemporânea.

Foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos (IDs 43877237 e
43877240), reafirmando a suposta irregularidade da publicação veiculada nas redes
Num. 43935380 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/08/2024 12:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082912072783400000042889365
Número do documento: 24082912072783400000042889365
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/09/2024 09:08:57

sociais.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
desprovimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de manter a sentença proferida
pelo Juízo da 8ª ZE de São José dos Pinhais, diante da ocorrência de propaganda
eleitoral antecipada na qual o recorrente se valeu de meio proscrito, previsto no artigo 40
da Lei das Eleições (ID 43885674).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

1. Adoto o relatório do e. Relator, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandez Denz.

2. O objeto do recurso centra-se na configuração ou não de propaganda
eleitoral antecipada realizada em vídeo, publicado em 18 de abril de 2024, no perfil do
Instragram e do Facebook de pré-candidato, que apresenta sua pré-candidatura,
ostentando uma vestimenta similar a uma farda da Polícia Militar do Paraná e, ao fundo
da imagem, vê-se um brasão da Polícia Militar do Paraná.

O Juízo de origem deferiu a liminar, determinando-se a imediata retirada do
conteúdo das redes sociais e, com a sentença, ratificou a liminar, com a retirada em
definitivo do conteúdo e, ainda, a aplicação de multa, no valor de R$ 5.000,00, com
fundamento no artigo 36, § 3º, bem como art. 73, I, ambos da Lei das Eleições.

O e. Relator originário, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandez Denz,
negou provimento ao recurso, entendendo, em síntese que: i) o uso da vestimenta não
configura conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei das Eleições, porque a farda ou uniforme
militar, ainda que tenha seu uso regulado pelo Estado, não caracteriza bem móvel
pertencente à administração pública, o que impede o enquadramento da conduta à
hipótese do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97; ii) mas configura propaganda antecipada, em
razão do uso proscrito de símbolos, frases ou imagens, associadas ou semelhantes às
empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de economia mista, na
forma do art. 40, da Lei nº 9.504/97.

Nesse contexto, argumentou que se é proibido o uso de símbolos, frases ou
imagens, associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa
pública ou sociedade de economia mista durante a campanha, o que caracteriza,
inclusive, crime, mesmo entendimento deveria ser estendido àqueles que se utilizam dos
mesmos símbolos, frases e imagens durante a pré-campanha, por se tratar de meio
proscrito, conforme prevê a regra do art. 3º-A da Res. TSE nº 23.610/2019, que assim
dispõe:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa
aquela divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha
Num. 43935380 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/08/2024 12:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082912072783400000042889365
Número do documento: 24082912072783400000042889365
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/09/2024 09:08:57

pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local
vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de
campanha. (Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Divergi o e. Relator em função dos seguintes argumentos:

i) É necessária a verificação do conteúdo eleitoral da publicação para, em
seguida, analisar-se a ocorrência da utilização de meio proscrito.

No caso em tela, o pré-candidato apenas apresenta sua candidatura,
ressaltando sua biografia como policial militar, pai e discorre sobre seu anterior
lançamento como candidato em 2020, mencionando o apoio ao pré-candidato a prefeito
em São José dos Pinhais, sem qualquer pedido de voto, nem mesmo implícito, o que se
encontra albergado no art. 36-A, da Lei nº 9.504/97.

ii) O objetivo principal da campanha eleitoral, e na pré-campanha também, é
o indivíduo demonstrar ao eleitorado quem é e o que faz, a fim de se criar uma identidade
entre aquele que se apresenta e o receptor da informação.

Nesse contexto, se um médico de posto de saúde municipal pode se
apresentar como pré-candidato de jaleco, sem ostentar qualquer símbolo do município,
por igual razão, há de se permitir que uma pessoa que simpatize com vestimentas
similares às fardas militares também se apresente dessa forma, a fim de transmitir ao
eleitor suas preferências ideológicas e políticas, o que permitido na pré-campanha, à luz
do art. 36-A, V, da Lei das Eleições, que assim dispõe:

Art. 3º Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa
candidatura, a exaltação das qualidades pessoais das pré-
candidatas e dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão
ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet (Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, caput, I a VII e §§)

(...)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões
políticas, inclusive em shows, apresentações e performances
artísticas, redes sociais, blogs, sítios eletrônicos pessoais e
aplicativos.

iii) A lei eleitoral não proíbe a apresentação de pré-candidato que se identifica
com cores militares.

Num. 43935380 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/08/2024 12:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082912072783400000042889365
Número do documento: 24082912072783400000042889365
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/09/2024 09:08:57

A vestimenta do recorrente LUIS ROGERIO DE CAMARGO KUCHLA sequer
trata de farda autêntica, mas apenas similar, não havendo utilização de símbolos, frases
ou imagens empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de
economia mista à vista.

O brasão da Polícia Militar do Paraná, mencionado pelo recorrido, encontra-
se ao fundo da sala, mostrando-se quase imperceptível, menor que um brinco na parede,
tratando-se, ao fim e ao caso, de circunstância irrelevante para o deslinde do feito.

Dessa forma, é mister reconhecer que o recorrente não se utilizou de farda da
Polícia Militar do Paraná nos vídeos impugnados, nem realizou propaganda antecipada, o
que impõe a reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, divirjo do e. Relator, para dar provimento ao recurso
interposto por LUIS ROGÉRIO DE CAMARGO KUCHLA, reformando a sentença para
julgar improcedente a representação proposta, afastando a multa imposta ao Recorrente,
bem como a determinação de remoção do conteúdo impugnado.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Redator Designado

VOTO VENCIDO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

II. No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo da publicação
realizada pelo recorrente, em suas redes sociais Facebook e Instagram, configura a
prática de propaganda eleitoral antecipada ou irregular.

Na espécie, a suposta propaganda eleitoral antecipada teria ocorrido com a
veiculação de vídeo nas redes sociais do ora recorrente, Instagram e Facebook, os quais
estavam acessíveis pelos endereços:
Num. 43935380 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/08/2024 12:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082912072783400000042889365
Número do documento: 24082912072783400000042889365
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/09/2024 09:08:57

https://www.facebook.com/reel/1634496743962018;

https://www.instagram.com/p/C55_hF3AlUp/; e

https://www.instagram.com/reel/C517kAXAfTb/?igsh=MTBmZmV0enc
4bXNpdA

Houve, pelo Juízo de origem o deferimento da liminar, determinando-se a
imediata retirada do conteúdo das redes sociais e, com a sentença, a ratificação da
liminar, com a retirada em definitivo do conteúdo e, ainda, a aplicação de multa, no valor
de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 36, § 3º, da Lei das Eleições.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 43877224):

“(...)

No caso em apreço, fica clara a intenção do primeiro representado em expor
sua figura como cidadão de boa índole e conduta exemplar, notadamente no
trato da segurança pública, já que é agente público militar.

Clarividente a intenção do primeiro representado em se apresentar como
candidato nas próximas eleições, eis que celebra, em tom heroico, sua
campanha para vereador em 2020, na qual, segundo a própria publicação, o
Sr. Luís chegou perto de obter êxito. E insiste: "...por essa razão coloco meu
nome novamente à disposição..".

Ora, evidente que se trata de propaganda antecipada, não há, esclareço,
pedido explícito de voto, porém indiretamente, o objetivo é claro e cristalino,
qual seja: efetivar propaganda.

Quanto á utilização de farda, entendo que se trata de outra infração praticada
pelo primeiro representado, visto que a legislação eleitoral, especificamente
no artigo 73 da Lei nº 9504/1997, é assertiva:

" Art. 73.São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais:

I – ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou
coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta
ou indireta da União (...)"

Note-se que ao fazer uso de farda militar, em rede social, juntamente a
pedido implícito de voto, além da enaltação a figura do agente público, fica
caracterizada violação ao equilíbrio eleitoral, comprometendo o equilíbrio para
com os demais candidatos, razão pela qual entendo configurada a infração.

Quanto ao segundo representado, entendo se tratar de mero provedor de
Num. 43935380 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/08/2024 12:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082912072783400000042889365
Número do documento: 24082912072783400000042889365
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/09/2024 09:08:57

publicações, restando, desta feita, de existir qualquer reponsabilidade para
com às publicações objeto da presente demanda.

Esclareço, ainda, que o primeiro representado, cumpriu a determinação
liminar e retirou as publicações.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE, confirmando, pois, a decisão
liminar, a representação eleitoral proposta pelo PARTIDO TRABALHISTA
CRISTÃO de São José dos Pinhais em face de LUIS ROGERIO DE
CARMAGO KUCHLA e o CONDENO ao pagamento de multa fixada no
valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), conforme preceitua o artigo 36, §3º,
da Lei nº 9.504/1997.

Quanto ao segundo representado, deixo de aplicar qualquer sanção.

Como decorrência da condenação, determino ao primeiro representado a
retirada das propagandas eleitorais extemporâneas descritas na inicial, caso
tenham retornado as redes sociais, sob pena de incursão no art. 347 do
Código Eleitoral.”

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

A configuração da propaganda eleitoral antecipada é substancialmente
mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo, permite todo tipo de
exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;
Num. 43935380 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/08/2024 12:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082912072783400000042889365
Número do documento: 24082912072783400000042889365
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/09/2024 09:08:57

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral considera, ainda, propaganda
antecipada e, portanto, irregular, quando a manifestação contiver cunho eleitoral mediante
uso de formas que são proscritas ou que afronte a paridade de armas. Veja-se:

“(...) 9. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, “reconhecido o
caráter eleitoral da propaganda, devem-se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada
ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas
proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos” (AgR-AI
0600805-86, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 10.5.2021 - Igualmente:
REspEl 0600057-54, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 22.6.2022).

Num. 43935380 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/08/2024 12:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082912072783400000042889365
Número do documento: 24082912072783400000042889365
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/09/2024 09:08:57

Esse entendimento do Tribunal Superior Eleitoral foi positivado nas
resoluções editadas por aquela Corte. A Resolução nº 23.610/2019 do TSE, com as
alterações posteriores, elucida melhor os limites da propaganda eleitoral antecipada,
prescrevendo o seguinte:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução
“vote em”, podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o
mesmo conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).

De acordo, portanto, com o regime legal da propaganda antecipada e o
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o ilícito de propaganda antecipada
pressupõe, de um lado, a existência de pedido explícito de votos ou, de outro, quando
ausente esse elemento, manifestação de cunho eleitoral mediante uso de formas que são
proscritas no período de campanha ou afronta à paridade de armas.

No presente caso, entendeu o Juízo Eleitoral que o recorrente praticou
propaganda eleitoral antecipada consistente em pedido explícito de voto.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o
entendimento de que “propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando
veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se
identifiquem elementos que traduzam o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento
nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)”.
Num. 43935380 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/08/2024 12:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082912072783400000042889365
Número do documento: 24082912072783400000042889365
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/09/2024 09:08:57

Nesta esteira, implica esclarecer que o TSE possui o entendimento no sentido
de que “À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode
ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo
Em Recurso Especial Eleitoral 060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data
01/12/2023). E, ainda, que “A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões tais como 'venha
fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem', é
suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023).

No caso, diante da determinação de retirada do conteúdo das redes sociais,
denota-se que os vídeos não estão mais disponíveis para acesso por parte deste Relator,
tampouco foram colacionados aos autos, extraindo-se da petição inicial que continham o
seguinte conteúdo:

- Fala pessoal, tudo bem?

- Rogério Kuchla, venho aqui me apresentar rapidamente para vocês.

- Sou policial militar há 14 anos, onde atuo no BP Choque, a qual tenho muito
orgulho.

- Sou casado, tenho dois filhos, moro no bairro Borda do Campo já desde
1985.

- Sou formado em direito pela PUC Paraná, advogado licenciado desde 2018,
também dou aula de direito penal e constitucional mais voltado para área de
vigilância.

- Fui candidato a vereador em 2020, onde fizemos aquela campanha
emblemática lá no semáforo, sem fundo eleitoral, onde obtivemos lá 1.260
votos.

- Mas não obtivemos êxito, por conta que o partido era pequeno, sem
relevância e não tinha nenhuma coligação.

- De forma que agora estamos colocando o nosso nome aí novamente à
disposição como pré-candidato a vereador aí pra São José dos Pinhais.

- Então me acompanhe na minha rede social, Rogério Kuchla, pra você tá
vendo as novidades.

- Também deixo claro aí, que estarei apoiando o pré-candidato a prefeito,
Geraldo Mendes.

- Beleza, pessoal.

- Um abraço, fiquem com Deus aí e até a próxima.”

Num. 43935380 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/08/2024 12:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082912072783400000042889365
Número do documento: 24082912072783400000042889365
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/09/2024 09:08:57

A conduta em análise amolda-se perfeitamente à hipótese permissiva do
caput do artigo 36-A da LE, na medida em que a publicação veiculada revela tão somente
sua pré-candidatura e a busca de apoio político, não havendo qualquer pedido explícito
de votos, tampouco é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas”,
de modo que não há ilegalidade a ser corrigida com relação ao seu conteúdo.

Contudo, ainda que o conteúdo das postagens esteja regular, outro ponto
deve ser analisado detidamente.

A petição inicial traz prints das postagens, alegando-se que o recorrente
utilizava uniforme e colete balístico da Polícia Militar do Paraná e, ainda, símbolos da
corporação, em afronta ao contido no artigo 40 da Lei nº 9.504/97.

Veja-se as imagens:

Num. 43935380 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/08/2024 12:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082912072783400000042889365
Número do documento: 24082912072783400000042889365
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/09/2024 09:08:57

Sobre a alegação, o recorrente afirma não se tratar de farda oficial da Polícia
Militar, mas tão somente de “jaqueta esportiva marrom, boné com a bandeira do
brasil e colete com bolsos adornado com uma bandeira da ucrânia” (grifos no
original). Ainda, afiança que:

“Por sua vez, a farda e o colete balístico da polícia possuem corte reto e
social, marcada pelo uso de camisa de botão com bolsos, adornada pelo
símbolo da PMPR, o nome e a patente do Policial Militar, além de se
distinguir pelo uso da bandeira do Paraná e outros adereços militares em
suas mangas. Além de incluir o uso de BOINA”.

Sobre o fato, o Juízo Eleitoral a quo reconheceu tratar-se de conduta vedada
pelo artigo 73, I, da Lei nº 9.504/97.

No entanto, o entendimento que prevalece no TRE/PR é no sentido de que o
uso de farda não caracteriza conduta vedada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. CANDIDATA TRAJANDO
FARDA DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ. CONDUTA VEDADA
PREVISTA NO ART. 73, I, DA LEI 9.504/97. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
UTILIZAÇÃO DE BEM MÓVEL PERTENCENTE À ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. TAXATIVIDADE DO ROL PREVISTO NO ART.
73 DA LE. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e
desprovido.

1. O uso de uniforme da Polícia Militar do Estado do Paraná em manifestação
político-partidária é vedado pelos artigos 77, §1º, a da Lei nº 6.880/80
(Estatuto dos Militares) e 149 da Lei Estadual nº 1.943/54 (Código da Polícia
Militar do Paraná). Sua utilização fere a isonomia entre os concorrentes ao
vincular o candidato ou órgão partidário à Corporação. Precedente do TSE.

Num. 43935380 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/08/2024 12:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082912072783400000042889365
Número do documento: 24082912072783400000042889365
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/09/2024 09:08:57

2. A farda ou uniforme militar, ainda que tenha seu uso regulado pelo
Estado, não caracteriza bem móvel pertencente à administração pública,
o que impede o enquadramento da conduta à hipótese do art. 73, I, da
Lei nº 9.504/97.

3. Conforme entendimento do TSE, "no âmbito das chamadas condutas
vedadas aos agentes públicos em campanhas, cuja disciplina encontra-se
inserta na Lei n° 9.504/97, arts. 73 a 78, imperam os princípios da tipicidade e
da estrita legalidade, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo
previamente definido pela lei" (AgR-REspe n. 626-30/DF, Rei. Mm. Maria
Thereza Rocha de Assis Moura, DJe de 4.2.2016).

4. Logo, a atipicidade da conduta impede a sanção prevista no §4º do art. 73
da Lei de Eleições.

5. Recurso a que se nega provimento.RECURSO no(a)

(TRE RepEsp nº060403969, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: DJE - DJE, 02/12/2022 - grifamos).

Como não se trata de farda, com maior razão ainda, não se aplica a proibição
do artigo 73 da Lei nº 9.504/97. Portanto, impossível a procedência da representação com
fundamento na conduta vedada, impondo-se que a sentença seja reformada neste tópico.
Nesse ponto, a insurgência do recorrente deve ser acolhida.

Por outro lado, a propaganda eleitoral deve ser considerada ilegal e, por isso,
passível de multa, porquanto veicula conteúdo eleitoral por meio, forma ou instrumento
proscrito, na medida em que faz uso de símbolo ou imagem associadas ou semelhantes
às empregadas por órgão de governo.

Deste modo, a conduta deve ser analisada à luz do contido no artigo 40, da
Lei nº 9.504/97 - normativo legal que fundamentou o ajuizamento da presente
Representação, inclusive -, o qual prevê o seguinte:

Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens,
associadas ou semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa
pública ou sociedade de economia mista constitui crime, punível com
detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de
serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de dez mil a
vinte mil UFIR.

Ainda que o recorrente afirme não estar utilizando-se de farda, colete ou
símbolos da polícia militar, é nítido que a imagem que se vê na postagem é muito
semelhante a de um Policial Militar, ainda mais para o leigo, que desconhece em detalhes
a vestimenta e os citados símbolos.

Num. 43935380 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/08/2024 12:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082912072783400000042889365
Número do documento: 24082912072783400000042889365
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/09/2024 09:08:57

Constitui-se, assim, em propaganda antecipada ilegal por veicular conteúdo
político por meio ilegal na forma do que dispõe o art. 40 da Lei da Lei nº 9.504/97.
Saliente-se que ao definir a conduta como crime, por evidente, que a conduta se
configura como ilegal e, portanto, passível de se enquadrar como propaganda ilícita e,
portanto, passível de aplicação da multa prevista no artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

Registre-se, por oportuno, que nos autos de Representação relativa à
propaganda irregular nº 0602168-04.2022.6.16.0000, o TRE/PR reconheceu que o uso da
farda ou similares constitui-se em propaganda ilegal.

Transcreve-se parte da decisão:

“(...) Estabeleceu-se, no citado feito que, ao se apresentarem em material de
campanha vestindo uniforme da Corporação à qual outrora pertenceram, os
representados estariam violando o disposto no artigo 40 da Lei nº 9.504/97 e
no artigo 77, §1º, a e c, da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares).

Ressaltou-se ainda que “a propaganda na qual os candidatos se apresentam
trajando farda militar, constitui inegável associação da mesma a símbolo de
órgão de governo, o que é proibido por lei.”, sendo que a prática “...tem o
inegável condão de quebrar a isonomia entre concorrentes ao pleito, levando
eleitores a associar os candidatos a ações estatais, favorecendo estes em
detrimento aos demais candidatos.”

Nos presentes autos, busca-se, em verdade, a ampliação do alcance da decisão
proferida no feito anteriormente proposto. Requer-se que os representados se
abstenham de utilizar “uniforme idêntico ou similar aos das forças armadas e demais
forças policiais em seus meios de propaganda eleitoral, inclusive no uniforme de
seus cabos eleitorais”.

(...)

Quanto ao uniforme do Exército, consta da inicial uma postagem datada de
mais de 71 semanas, contendo imagem relativa a uma campanha feita por
militares, não sendo possível afirmar se os representados aparecem ou não
na imagem.

Por outro lado, nos novos adesivos de campanha, agora contendo os
números de urna dos candidatos, consta vestimenta, aparentemente do
exército.

Da mesma forma, dos vídeos apresentados, tem-se que o material de
campanha está sendo distribuído por pessoas aparentemente vestidas
com a farda do exército.

Como já ressaltado, tem-se que ao fazerem uso de farda, agora do
exército, em manifestação político-partidária, os representados estão de
fato vinculando suas pretensões eleitorais à própria imagem de
Corporação Militar, o que não se pode admitir.

Num. 43935380 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/08/2024 12:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082912072783400000042889365
Número do documento: 24082912072783400000042889365
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/09/2024 09:08:57

Portanto, havendo perigo de dano irreparável decorrente da violação à
paridade de armas no processo eleitoral e visando prevenir novas
ocorrências, de rigor o deferimento, em parte, da liminar pleiteada.

Em face do exposto, defiro em parte a liminar pretendida, determinando
que os representados se abstenham de utilizar uniforme idêntico ou
similar ao do Exército em seus meios de propaganda eleitoral, inclusive
por apoiadores na distribuição de materiais de campanha, sob pena de multa
diária, a qual fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada representado”.
(sem grifos no original).

Deste modo, os atos do recorrente se revestem de irregularidade, vez que se
qualificam como atos que são vedados aos agentes públicos, servidores ou não, com
vistas a evitar que o candidato, em campanha eleitoral, possa se aproveitar dessa
condição de agente público. Nessa linha de entendimento, o uso de promoção pessoal na
fase de pré-campanha, utilizando-se de farda, colete a prova de balas, símbolos da
polícia, ou assemelhados, como é o caso dos autos, deve ser interpretado como
propaganda irregular. Não se tratam de indiferentes eleitorais.

Frisa-se, por oportuno, que não há cerceamento à liberdade de expressão do
recorrente, pois, como se constata, ainda que o conteúdo esteja dentro do permitido pelo
artigo 36-A da LE, os atos violam dispositivos que tutelam a igualdade do pleito, impondo
aos agentes públicos que não se valham de símbolos e/ou imagens ligados à
administração para o fim de promoção eleitoral.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL interposto por LUIS ROGERIO DE
CAMARGO KUCHLA, para o fim de afastar a multa por conduta vedada, mantendo, no
entanto, a aplicação de multa fixada, no valor de R$ 5.000.00 (cinco mil reais), conforme
preceitua o artigo 36, §3º, da Lei nº 9.504/1997.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 43935380 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/08/2024 12:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082912072783400000042889365
Número do documento: 24082912072783400000042889365
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/09/2024 09:08:57

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600023-77.2024.6.16.0008 - São
José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - REDATOR DESIGNADO: JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTE: LUIS ROGERIO DE CAMARGO KUCHLA - Advogados do RECORRENTE:
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR62203-A - LITISCONSORTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO SAO JOSE DOS PINHAIS
PR - MUNICIPAL - Advogados do LITISCONSORTE: EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A,
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A - RECORRIDO: AGIR (COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR) - Advogados do RECORRIDO:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A, EDUARDO WECKL PASETTI -
PR80880-A

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.08.2024

Num. 43935380 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 29/08/2024 12:07:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082912072783400000042889365
Número do documento: 24082912072783400000042889365
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 03/09/2024 09:08:57